Tribunal: TJMT
Processo: 1043498-52.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043498-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS COLMAR LTDA - CNPJ: 07.519.552/0001-50 (APELADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), IVONE MARIA DE SOUZA - CPF: 646.246.092-04 (APELADO), COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL APÓS O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu segurança para determinar que a Administração analisasse pedido de prorrogação de autorização de exploração florestal com base na redação originária de norma estadual. O pedido administrativo foi apresentado após o término da validade da autorização.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se há direito líquido e certo à análise de pedido de prorrogação de autorização de exploração florestal apresentado após o fim do prazo de validade do ato autorizativo.

III. Razões de decidir

3.

A autorização de exploração florestal é ato administrativo precário e
de
prazo certo. O
decurso
do prazo extingue seus efeitos, de modo que a prorrogação somente é possível enquanto o ato ainda está vigente.

4. A ausência de previsão expressa de prazo-limite na norma estadual originária não autoriza o pedido de prorrogação a qualquer tempo. A integração
sistemática
d
a legislação ambiental exige que o pedido seja apresentado antes do vencimento, em respeito à prevenção e ao controle ambiental.

5. Norma posterior que explicitou a necessidade de protocolo durante a validade do ato não produziu retroatividade indevida. A negativa administrativa decorreu da impossibilidade jurídica de prorrogar ato já extinto.

6.
A inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo afasta o direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.
Sentença reformada em reexame necessário. Segurança denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1. A prorrogação de autorização de exploração florestal pressupõe a existência de ato administrativo vigente. 2. Não há direito líquido e certo à análise de pedido de prorrogação apresentado após o vencimento da autorização, pois o decurso do prazo extingue seus efeitos e impede sua reativação.”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; LC n.º 140/2011, art. 14, § 4.º; Decreto Estadual n.º 1.313/2022, art. 75, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1054482-71.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.09.2022; STJ,
AgRg
no REsp n.º 1.284.558, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.02.2012; STJ, REsp n.º 1.555.131, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.05.2016; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de reexame necessário
e de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id.
358417943)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n.º 1043498-52.2025.8.11.0041, impetrado por
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS COLMAR LTDA.
contra ato atribuído ao Coordenador de Recursos Florestais da SEMA/MT, que indeferiu a análise do pedido de prorrogação da Autorização de Exploração Florestal – AEF n.º 1673/2022.

O Juízo de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora analisasse o pedido de prorrogação com base na redação originária do art. 75, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.313/2022. Fundamentou que, na data de vencimento da autorização, em 26/05/2024, ainda não estava em vigor o Decreto Estadual n.º 1.184/2024, publicado apenas em 17/12/2024, que passou a exigir o protocolo do pedido até o último dia de validade da autorização. Reconheceu, assim, violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Em suas razões (Id. 358417945), o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de ilegalidade no indeferimento administrativo. Alega que a redação originária do Decreto Estadual n.º 1.313/2022 era omissa quanto ao prazo para o requerimento de prorrogação, o que autorizaria a aplicação subsidiária do art. 14, § 4.º, da Lei Complementar n.º 140/2011, exigindo protocolo com antecedência mínima de 120 dias. Defende, ainda, que a AEF já se encontrava vencida quando formulado o pedido, sendo juridicamente impossível sua prorrogação, e que o Decreto Estadual n.º
1.184/2024, por ter natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Requer, ao final, a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Em contrarrazões (Id. 358417947), a impetrante afirma que a Administração aplicou indevidamente norma superveniente para recusar a análise do pedido. Sustenta que a redação originária do art. 75 do Decreto Estadual n.º 1.313/2022 não previa prazo-limite para o protocolo do pedido de prorrogação e que o art. 14, § 4.º, da Lei Complementar n.º 140/2011 trata de renovação de licenças ambientais, instituto diverso da prorrogação de AEF. Argumenta que a nova exigência possui natureza material e não pode retroagir, sob pena de violação à segurança jurídica, à confiança legítima e ao princípio do
tempus
regit

actum
. Requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação e pela reforma da sentença em reexame necessário, para denegar a segurança
(Id.
368281892)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

t
rata-se
de reexame necessário com apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 358417943) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
,
que,
nos autos do mandado de segurança n.º 1043498-52.2025.8.11.0041, impetrado por
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS COLMAR LTDA.
contra ato atribuído ao Coordenador de Recursos Florestais da SEMA/MT,
concedeu a segurança para determinar a análise do pedido de prorrogação da AEF n.º 1673/2022
segundo
a redação originária do art. 75, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.313/2022, reconhecendo que, à época do vencimento da autorização (26/05/2024), ainda não vigorava o Decreto n.º 1.184/2024, publicado apenas em 17/12/2024, e que a exigência posterior violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo à análise do pedido de prorrogação da AEF n.º 1673/2022, protocolizado em 26/02/2025, embora a autorização tenha expirado em 26/05/2024.

Pois bem.

A Autorização de Exploração Florestal é ato administrativo de natureza precária e
com
prazo certo, cuja eficácia está vinculada ao cronograma técnico aprovado e ao período de validade fixado no instrumento autorizativo. O decurso do prazo opera a extinção automática do ato — fenômeno denominado caducidade —, cessando os direitos de exploração dele emanados. Extinto o ato, torna-se juridicamente inviável sua prorrogação: prorrogar significa estender no tempo os efeitos de ato existente e vigente; logo, pressupõe, necessariamente, a contemporaneidade entre a vigência do ato e
a formulação do
pedido. Admitir a extensão d
os efeitos de ato já e
xtinto implicaria reconhecer ultratividade administrativa ilegítima, sem respaldo no ordenamento.

O Decreto Estadual n.º 1.313/2022, em sua redação originária, previa no parágrafo único do art. 75 que, na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AEF poderia ser prorrogada por
1 (
um
)
ano, mediante apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria. A norma
, contudo, era
silente quanto ao prazo-limite para protocolo do requerimento de prorrogação, limitando-se a dispor:

"Art. 75. O prazo de validade da AEF será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental.

Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AEF poderá ser prorrogada por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria."
(Decreto Estadual n.º 1.313/2022, redação originária)

Esse silêncio normativo não equivale à autorização para
o
protocolo a qualquer tempo, tampouco ampara a pretensão de reativar autorização extinta pelo
decurso do prazo. A lacuna regulamentar atrai,
mediante
integração sistemática, a regra geral e cogente inscrita no art. 14, §

4
.
º, da Lei Complementar Federal n.º 140/2011:

"§ 4º
A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.
"
(LC n.º 140/2011, art. 14, §

4
.
º)

Embora o dispositivo se refira à renovação de licenças ambientais, sua
ratio
é plenamente extensível às autorizações de exploração florestal — atos administrativos igualmente temporários e condicionados, sujeitos ao controle estatal da atividade impactante sobre o meio ambiente. A interpretação sistemática, à luz dos princípios da prevenção e da efetividade do controle ambiental, impõe que requerimentos de prorrogação sejam apresentados enquanto
o
ato
estiver vigente
, possibilitando a atualização das condições técnicas e a continuidade da fiscalização.
A inércia
do administrado não pode equivaler à perpetuação dos efeitos de autorização extinta.

No caso, a AEF n.º 1673/2022 estava válida até 26/05/2024. Aplicando-se o parâmetro do art. 14, § 4.º, da LC n.º 140/2011, o requerimento de prorrogação deveria ter sido protocolizado com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do vencimento, ou seja, até 27/01/2024. O protocolo, contudo, ocorreu apenas em 26/02/2025, quando a autorização já estava extinta havia nove meses — e, por conseguinte, após a entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 1.184/2024 (17/12/2024), que explicitou exigência já inerente à natureza do instituto.

O cerne da questão não reside na retroatividade, mas na
impossibilidade jurídica de prorrogar ato administrativo extinto
. Mesmo sob a redação originária do Decreto n.º 1.313/2022 — anterior ao Decreto n.º 1.184/2024 —, não havia suporte legal para o protocolo de pedido de prorrogação após o vencimento da autorização. O decreto de 17/12/2024 limitou-se a explicitar a exigência que já decorria da natureza do instituto e da regra geral de licenciamento ambiental. Inexistia, portanto, expectativa objetivamente tutelável: a boa-fé subjetiva do administrado não
dispensa a observância do prazo de validade do ato autorizativo, tampouco autoriza a continuidade dos efeitos de autorização extinta pelo decurso do tempo.

O precedente desta e. Câmara invocado pela parte
a
pelada — relativo à AUTEX n.º 3640/2022, em favor de Valdomiro Ferraresi (TJMT. N.U. 1000271-46.2024.8.11.0041, Rel. Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

08
/04/
2025) — não ampara a presente pretensão. Naquele julgado, o pedido de prorrogação foi protocolizado
antes
do vencimento da AUTEX, em conformidade com a legislação vigente à época; o indeferimento, lastreado exclusivamente em norma superveniente, é que se mostrou ilegítimo. No presente caso, em contraste, o requerimento foi formulado nove meses
após

o vencimento da AEF — quando o ato já estava extinto e a nova redação já estava em vigor. A distinção fática é determinante: a tutela do princípio
tempus
regit

actum
pressupõe a existência de ato vigente ao qual o pedido possa referir-se.

Em hipótese análoga — prorrogação de autorização de exploração florestal requerida fora do prazo previsto na norma de regência —, este e. Tribunal denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo
, nos seguintes termos:

"
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL –
PRORROGAÇÃO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DA FAZENDA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – LC 233/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 2152/2014 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

[...]

3. De acordo com o Decreto Estadual nº 2.152/2014:
Art. 51. O pedido de prorrogação da AUTEX-100% deverá ser solicitado à SEMA-MT até o último dia da sua validade.

4. Feito o requerimento fora do prazo, não há que se alegar
‘
ilegalidade
’
por parte do agente público que indeferiu o pedido, posto que feito em desacordo com a norma de regência.

5. Ausente direito líquido e certo.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.”

(N.U. 1054482-71.2020.8.11.0041, Rel. D
r
. Agamenon Alc
â
ntara Moreno J
ú
nior,
Primeira
Câmara de Direito Público
e Coletivo
, j.
20/09/
2022)
.

[
g.n
.]

No âmbito do

Superior Tribunal de Justiça, a orientação é convergente:

"
Não procede a alegação do agravante, de que a licença vencida fica prorrogada até que seja emitida a decisão definitiva do órgão licenciador, pois, para tanto, é preciso que o requerimento de renovação da licença seja feito antes da expiração do prazo.
Conforme narrou o Tribunal de origem, o pedido de renovação só foi protocolado aproximadamente dez meses depois da expiração do prazo de validade anterior.
"
(STJ
,

AgRg
no REsp n.
º
1.284.558, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
28
/02/
2012)
.
[
g.n
.]

"
No Direito brasileiro, a licença ambiental é sempre por prazo certo.
Uma vez esgotada sua validade temporal, não cria direito algum, nem mesmo expectativa de direito
. Daí descaber pretensão de ‘renovação automática’ ou mesmo indenização, já que as circunstâncias ecológicas, sociais e econômicas se modificam no tempo. Ademais, licença ambiental
ad aeternum
representaria cristalização intolerável de direito adquirido de poluir e degradar.
"
(STJ
,
REsp n.
º
1.555.131, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
19/05/
2016)
.

[
g.n
.]

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que recusou a prorrogação da AEF n.º 1673/2022 — extinta h
avia
nove meses quando do protocolo do requerimento em 26/02/2025 — e que orientou a instauração de novo processo administrativo, ausente o pressuposto essencial
para
a via mandamental. O direito líquido e certo é pressuposto inafastável do
writ
, devendo ser demonstrado de plano, com prova pré-constituída (CF, art. 5
.
º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1
.
º), o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto
e
em consonância com
a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de reexame necessário,
REFORMO
a sentença, para
DENEGAR
a segurança pleiteada p
or

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS COLMAR LTDA.
, revoga
ndo-se
a liminar
anteriormente
concedida.

Inaplicável o art. 85, §

11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026